Tribunal: TJDFT
Processo: 0008570-83.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PLENOS PODERES. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROVIDÊNCIAS QUE DEPENDEM DE CAUTELAS ADMINISTRATIVAS. EXISTÊNCIA DE MULTAS DE TRÂNSITO E DÉBITOS FISCAIS POSTERIORES AO NEGÓCIO. INSCRIÇÃO DO NOME DO ALIENANTE EM CADASTRO DE DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. ÓRGÃO DE TRÂNSITO NÃO INTEGRA A LIDE.
1. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
1.1. A procuração outorgada em favor dos réus tem natureza de contrato de compra e venda, razão pela qual, comprovado o vínculo entre as partes, é a ré-apelante parte legítima para figurar no polo passivo em razão de eventuais prejuízos sofridos pelo autor decorrentes do contrato firmado.
2. Prevê o art. 123, §1o, do CTB, que caberá ao comprador ou adquirente a responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN. No entanto, essa transferência só é possível após a baixa da alienação fiduciária, gravame ou quitação do arrendamento mercantil incidente sobre o referido veículo.
3. À autarquia de trânsito compete realizar a transferência da titularidade de veículo automotor por normas administrativas específicas.
4. Considerando que o ente público não pode ser abrangido pela eficácia de uma sentença da qual não participou, a determinação de transferência dos débitos tributários deve ser feita pelo juízo competente, em demanda na qual a Fazenda Pública integre como parte interessada.
5. Este Tribunal, alinhando-se a precedentes do STJ, tem entendido que a solidariedade do art. 134 do CTB deve ser mitigada quando há comprovação da tradição do veículo, de modo que, a partir desse momento, a responsabilidade pelos débitos decorrentes da propriedade e/ou posse é, de fato, do comprador.
5.1. “(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça mitigou a interpretação do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade solidária do antigo proprietário se ficar comprovado nos autos que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07045005720188070005, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, PJe: 15/04/2019).
6. A tradição do veículo e a entrega de procuração outorgando poderes para, entre outros atos, assinar o termo de transferência de propriedade do bem (DUT) atrai ao adquirente a responsabilidade pelos danos causados em razão de sua desídia em atualizar o cadastro do automóvel perante os órgãos administrativos competentes.
7. A inércia do réu em transferir o veículo para o seu nome, aliado ao não pagamento do IPVA nos anos posteriores à celebração do negócio, findando na inscrição do autor na dívida ativa, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo da demonstração de efetivo prejuízo.
8. A compensação por danos morais deve ser fixada em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o grau de lesividade da conduta, as condições financeiras das partes envolvidas e as peculiaridades do caso concreto. Na hipótese, o valor de R$ 5.000,00 é o que melhor se harmoniza com os referidos princípios.
9. Preliminar rejeitada. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Recursos dos requeridos conhecidos e desprovidos.